Tribunal: TJPA
Processo: 0825704-10.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825704-10.2022.8.14.0401

APELANTE: PRISCILLA CRUZ MAGNO

APELADO: RENAN ASSIS FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0825704-10.2022.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/ PA

APELANTE:

PRISCILLA CRUZ MAGNO

DEFENSORA PÚBLICA:

ANA LAURA MACEDO SÁ

APELADO:

RENAN ASSIS FERREIRA DA SILVA

LOURENY DO CARMO SILVA - OAB PA26835-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NATUREZA PENAL E INIBITÓRIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. TEMA 1249/STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Priscilla Cruz Magno contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o prazo de seis meses das medidas protetivas de urgência havia expirado sem manifestação da vítima acerca da necessidade de prorrogação. A apelante sustenta cerceamento de defesa e violação do devido processo legal, apontando a natureza penal das medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar a legalidade da extinção do processo e da revogação das medidas protetivas sem a oitiva prévia da vítima e sem considerar o risco persistente à sua integridade física e psicológica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem caráter penal e inibitório, voltadas à proteção da vítima enquanto perdurar o risco, conforme disposto nos arts. 19, §6º, e 21 da Lei nº 11.340/2006.

4.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1249 reafirma que as medidas protetivas devem ser aplicadas enquanto houver risco à vítima, sem a necessidade de fixação de prazo certo de validade ou de vinculação à existência de inquérito policial ou ação penal.

5.

A revogação das medidas protetivas sem a intimação prévia da vítima viola o princípio do contraditório, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ, sendo imprescindível a oitiva da ofendida para avaliar a permanência ou cessação do risco que justificou a decretação das medidas.

6.

No caso concreto, a extinção do processo com base na ausência de manifestação da vítima não encontra respaldo na Lei Maria da Penha e configura cerceamento de defesa, além de desconsiderar a natureza cautelar das medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação provido. Sentença anulada para que os autos retornem à origem, com determinação de intimação da vítima para manifestação sobre a cessação ou não dos riscos que justificaram as medidas protetivas.

Tese de julgamento
:

1.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem caráter penal e inibitório, devendo ser mantidas enquanto houver risco à vítima, sem fixação de prazo automático de validade.

2.

A revogação das medidas protetivas exige a realização de contraditório prévio, com a intimação da vítima para se manifestar sobre a permanência ou cessação do risco.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §6º, e 21; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ
: REsp nº 1.951.728/PR (Tema 1249 - medidas protetivas enquanto perdurar o risco); HC nº 598.051/SP (necessidade de contraditório para alteração ou revogação de medidas protetivas).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0825704-10.2022.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/ PA

APELANTE:

PRISCILLA CRUZ MAGNO

DEFENSORA PÚBLICA:

ANA LAURA MACEDO SÁ

APELADO:

RENAN ASSIS FERREIRA DA SILVA

LOURENY DO CARMO SILVA - OAB PA26835-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PRISCILLA CRUZ MAGNO
, assistida pela Defensoria Pública/PA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém/PA, o qual extinguiu o processo originário sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, revogando medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em favor da apelante.

Segundo consta nos autos, a recorrente alegou que, após o término de seu relacionamento com o apelado
RENAN ASSIS FERREIRA DA SILVA
, passou a ser vítima de perseguição, ofensas e ameaças por parte deste, inclusive em seu ambiente de trabalho (Id. 18078945). Como resultado, solicitou medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas pelo Juízo de origem (Id. 18078946).

Posteriormente, a defesa do recorrido requereu a revogação das medidas. Em apreciação ao pleito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo o feito, ao argumento de que o prazo de 06 (seis) meses das medidas havia expirado, sem qualquer pedido de prorrogação ou manifestação da apelante quanto à persistência do risco.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, alegando cerceamento de defesa e violação do devido processo legal, bem como a inaplicabilidade do raciocínio utilizado pelo magistrado, já que as medidas protetivas possuem caráter penal.

A defesa do apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (id 18078982), enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo (id 22164970).

É o relatório.

VOTO

V O T O

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos e requisitos legais de sua admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II – DO MÉRITO

A apelante requer a anulação da sentença proferida pelo Juízo de origem, sustentando que não lhe foi oportunizado o contraditório sobre a cessação ou não do risco que justificou as medidas protetivas de urgência.

Como é sabido, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem caráter essencialmente penal, ainda que possam ser revestidas de natureza processual cível em situações específicas. Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o qual reconhece a natureza cautelar e inibitória dessas medidas, sendo elas destinadas à proteção imediata e eficaz da vítima contra atos de violência[1]
.

No caso concreto, observo que o Juízo
a quo
extinguiu o processo sob ao argumento de que o prazo de vigência das medidas protetivas havia expirado sem qualquer manifestação da apelante sobre a necessidade de sua prorrogação.

Diante desse cenário, concluo que a sentença extintiva deve ser anulada por três razões.

A uma porque tal decisão não observou o disposto nos arts. 19, §6º[2]
, e 21[3]
da Lei Maria da Penha, os quais asseguram a manutenção das medidas enquanto perdurar o risco à integridade da vítima.

A duas porque, ainda segundo a jurisprudência do STJ, é imprescindível a realização de contraditório prévio antes de qualquer decisão que altere ou revogue medidas protetivas, cabendo às partes se manifestarem sobre a permanência ou não da situação de risco[4]
.

E, por derradeiro, houve manifesta inobservância ao entendimento firmado Tema 124[5]
pelo STJ segundo o qual as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 devem ser aplicadas enquanto houver risco à mulher, sem a fixação de prazo certo de validade devido à

natureza de tutela inibitória que ostentam, sem falar que se trata de cautelas que não se vinculam à existência de instrumentos como inquérito policial ou ação penal.

Em suma, o apelo comporta provimento.

Posto isso, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda à intimação da vítima, possibilitando-lhe manifestar-se acerca da cessação ou não dos riscos que motivaram a decretação das medidas protetivas anteriormente deferidas.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO. VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial. Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue.Nesse sentido: "[...] Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF, HC 155.187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019). 2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico. 3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art. 19, §§ 5.º e 6.º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14.550/23. 4. Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art. 5.º, inciso LV, da Constituição da Republica), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso. 5. Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques. 6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" ( AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.) 7. É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto.8. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. Foi ressaltada a inexistência de inquérito ou ação penal em curso e utilizada mera suposição (longo decurso de tempo).Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art. 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco.9. Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes (STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).

2
Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. [...] § 6º As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei nº 14.550, de 2023).

3
Art. 21. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público.

Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor.

4
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 4º, 7º E 22, TODOS DA LEI N. 11.340/2006. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DA NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL E EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO AGENTE, HOUVE POR NÃO CONCEDER MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE OITIVA DA VÍTIMA ACERCA DA PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DE PERIGO QUE POSSA JUSTIFICAR A PERMANÊNCIA DAS CAUTELARES. VALORAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA QUE SE IMPÕE. 1. Não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, extinta a punibilidade, não subsistem mais os fatores para a manutenção/concessão de medidas protetivas, sob pena de eternização da restrição de direitos individuais. 2. As duas Turmas de Direito Penal deste Superior Tribunal de Justiça vêm decidindo que, embora a lei penal/processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação. [...] Na espécie, as medidas protetivas foram fixadas no ano de 2017 (proibição de aproximação e contato com a vítima). O recorrente foi processado, condenado e cumpriu integralmente a pena, inexistindo notícia de outro ato que justificasse a manutenção das medidas. Sendo assim, as medidas protetivas devem ser extintas, evitando-se a eternização de restrição a direitos individuais ( RHC n. 120.880/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020). 3. Se não há prazo legal para a propositura de ação, normalmente criminal, pela competência ordinária para o processo da violência doméstica, tampouco se pode admitir eterna restrição de direitos por medida temporária e de urgência. [...] Dado o lapso temporal transcorrido entre o deferimento das medidas protetivas no ano de 2016 até o presente momento, havendo, inclusive, o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, em relação aos fatos descritos no boletim de ocorrência, deve ser mantida a decisão recorrida que revogou medidas protetivas, indevidamente eternizadas pela não propositura da ação de conhecimento, sendo despiciendo o retorno dos autos para avaliação da manutenção da medida protetiva ( AgRg no REsp n. 1.769.759/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 14/5/2019). 4. Nos termos do Parecer Jurídico emanado pelo Consórcio Lei Maria da Penha, a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. Tanto mais que assinala o Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero, "as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima" (CNJ, 2021, p. 85). [...], enquanto existir risco ao direito da mulher de viver sem violência, as restrições à liberdade de locomoção do apontado agente são justificadas e legítimas. O direito de alguém de não sofrer violência não é menos valioso do que o direito de alguém de ter liberdade de contato ou aproximação. Na ponderação dos valores não pode ser aniquilado o direito à segurança e à proteção da vítima (fls. 337/338). 5. Antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade do autor. 6. Agravo regimental provido para que a agravante seja ouvida acerca da necessidade das medidas protetivas de urgência à mulher em situação de violência e, caso constatada a permanência da situação de perigo, seja a referida medida concedida ou mantida (STJ - AgRg no REsp: 1775341 SP 2018/0281334-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).

5
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N. 11.340/2006. NATUREZA JURÍDICA. (IM) POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE PRAZO PREDETERMINADO DE VIGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. 1. Delimitação das controvérsias: "I) Natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha; II) (im) possibilidade de fixação, pelo magistrado, de prazo predeterminado de vigência da medida". 2. Não se aplica à hipótese o disposto na parte final do § 1º do art. 1036 do Código de Processo Civil - CPC (suspensão do trâmite dos processos pendentes), embora haja divergência jurisprudencial nesta Corte a respeito do tema, em atenção à urgência e à precariedade das medidas protetivas. 3. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 ao 1.041, todos do CPC, e 256 ao 256-X, todos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, para que seja julgado pela Terceira Seção (STJ - ProAfR no REsp: 2070717 MG 2023/0157204-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK 1183, Data de Julgamento: 19/03/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/04/2024).

Belém, 05/02/2025